Tribunal: TJDFT
Processo: 0749029-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Vistos etc. Em que pese já ter me manifestado nos autos em epígrafe, intimando o Agravado para que apresentasse contrarrazões ao recurso, compulsando detidamente a ação executiva de origem, afirmo impedimento em face de parentesco com magistrados que atuaram naqueles autos (processo no 0729977-31.2017.8.07.0001), inclusive em momento posterior à minha manifestação, conforme se verifica do ID 185796057 e do ID 153403830 da execução de título extrajudicial. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 07 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator